Tribunal: CARF
Processo: 10950.006593/2010-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-09-03

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10950.006593/2010-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.318 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de agosto de 2021
Recorrente
METAIS RAINHA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2009
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Matéria não discutida na peça impugnatória é atingida pela preclusão, não mais
podendo ser debatida na fase recursal.
ARGÜIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS OU ATOS
NORMATIVOS. SÚMULA CARF N 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Caracteriza-se grupo econômico quando duas ou mais empresas estão sob a
direção, o controle ou a administração de outra, compondo grupo industrial,
comercial ou de qualquer outra atividade econômica, ainda que cada uma delas
tenha personalidade jurídica própria.
EXCLUSÃO DO SIMPLES. LANÇAMENTO FISCAL. CABIMENTO.
Excluída a pessoa jurídica do Simples Federal e do Simples Nacional,
proceder-se-á, se for o caso, a lavratura de auto de infração para a exigência do
crédito tributário devido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
dos recursos voluntários da Metais Longhi Ltda. e Jair Longhi, conhecer parcialmente do recurso
voluntário da Metais Rainha Ltda., não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade e da
matéria estranha à lide, para na parte conhecida, dar-lhe parcial provimento para excluir da base
de cálculo do lançamento os levantamentos J1 e J2.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente e Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10950.006593/2010-12
Fl. 393
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.318 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.006593/2010-12

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Monica Renata Mello Ferreira
Stoll (suplente convocada), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila
Aires Cartaxo Gomes (Presidente)

Relatório
Tratam-se de Recursos Voluntários (e-fls. 331/390) interpostos pelo Contribuinte
em epígrafe e responsáveis solidários Metais Longhi Ltda, CNPJ n° 05.929.886/000176 e Jair
Longhi, CNPJ n° 01.754.562/0019, contra a decisão da 5a Turma da DRJ/CTA (e-fls. 307/318),
que julgou improcedente a impugnação contra o Auto de Infração - Debcad no 37.249.872-8 (e-
fls. 3/80), conforme ementa a seguir:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2009
INTIMAÇÃO POSTAL. VALIDADE.
A intimação postal não exige a recepção da correspondência por preposto, procurador
ou representante legal da empresa, bastando a prova da entrega no endereço postal
fornecido pelo contribuinte, para fins cadastrais, à administração tributária.
GRUPO ECONÔMICO. LIQUIDEZ E CERTEZA.
A caracterização do grupo econômico não retira a liquidez e certeza do lançamento,
havendo reforço do pólo passivo da relação jurídica tributária pela presença de todas as
solidárias integrantes do grupo de empresas.
EXCLUSÃO DO SIMPLES. LANÇAMENTO FISCAL. CABIMENTO.
Excluída a pessoa jurídica do Simples Federal e do Simples Nacional, proceder-se-á, se
for o caso, a lavratura de auto de infração para a exigência do crédito tributário devido,
não tendo a manifestação de inconformidade contra o ato declaratório executivo de
exclusão efeito suspensivo.
MULTA. OBSERVÂNCIA DA LEI.
No âmbito do processo administrativo fiscal, não há como se afastar a multa de ofício
aplicada com lastro na legislação de regência, sendo vedado aos órgãos de julgamento
deixar de observar lei sob fundamento de inconstitucionalidade, ressalvadas as hipóteses
previstas no § 6° do art. 26a do Decreto n° 70.235, de 1972.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O lançamento tem por sujeito passivo as empresas solidárias Metais Rainha Ltda,
CNPJ 05.904.633/00148, Metais Longhi Ltda, CNPJ n° 05.929.886/000176 e Jair Longhi, CNPJ
n° 01.754.562/00193, e diz respeito às contribuições devidas à Seguridade Social a cargo do
sujeito passivo, parte patronal, bem como ao financiamento dos benefícios concedidos em razão
Fl. 394
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.318 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.006593/2010-12

do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho,
incidentes sobre importâncias pagas a segurados empregados e pró-labore pagos aos sócios das
empresas Metais Rainha Ltda, Metais Longhi Ltda e Jair Longhi.
No decurso da ação fiscal constatou-se que as empresas citadas formam grupo
econômico, conforme demonstrado nas representações fiscais que embasaram a exclusão das
empresas do Simples e Simples Nacional.
Segundo o relato fiscal, o faturamento das três empresas ultrapassou o limite
durante os anos de 2005, 2006, 2007 e 2008, e assim, ao optarem pelo Simples e, posteriormente,
pelo Simples Nacional, o fizeram indevidamente, o que constitui infração ao art. 9°, inciso II da
Lei n° 9.317/1996 (SIMPLES), e infração ao art. 3°, inciso II da Lei Complementar n° 123/2006,
c/c art. 12, inciso I, da Resolução CGSN n° 4, de 30 de maio de 2007 e art. 50, inciso XI da
Resolução CGSN n° 15, de 23 de julho de 2007 (SIMPLES NACIONAL).
Em função de tais irregularidades, o Sr. Delegado da Receita Federal do Brasil em
Maringá, excluiu do SIMPLES e SIMPLES NACIONAL a empresa Metais Rainha Ltda através
dos Atos Declaratórios Executivos nos 104 e 103 de 02/12/2010 e a empresa Metais Longhi
através dos ADEs nos 102 e 101 de 01/12/2010. A empresa Jair Longhi foi excluída do
SIMPLES através do ADE n° 100 de 01/12/2010.
Os processos de exclusão do Simples e Simples Nacional, assim como os Autos-
de-infração relativos ao Simples/Simples Nacional e Imposto de Renda Pessoa Jurídica e
Reflexos foram constituídos através das Representações Fiscais n° 10950.006531/2010-19 para a
Metais Rainha Ltda, n° 10950.006533/2010-08 para a Metais Longhi Ltda e n°
10950.006532/2010-55 para a Jair Longhi.
Considerando que, como integrante do SIMPLES e do SIMPLES NACIONAL as
empresas não efetuavam os recolhimentos da parte PATRONAL e de Outras Entidades e
Fundos, foram lavrados os devidos Autos de Infração.
Pelo fato de se tratar de GRUPO ECONÔMICO, a contribuição parte
PATRONAL das três empresas foi lavrada conjuntamente no Auto de Infração DEBCAD n°
37.249.872-8 - COMPROT n° 10950.006593/2010-12 em nome de Metais Rainha Ltda E
Outros.
As contribuições para Outras Entidades e Fundos, por não haver solidariedade,
foram apuradas isoladamente, através dos Autos de Infração DEBCAD n° 37.295.882-
6/COMPROT n°10950.006592/2010-78 para a Metais Rainha, AI DEBCAD n° 37.295.883-
4/COMPROT n° 10950.006590/2010-89 para Metais Longhi e AI DEBCAD n° 37.295.885-0/
COMPROT n° 10950.006591/2010-23 para a Jair Longhi.
As contribuições citadas foram apuradas por meio dos seguintes levantamentos:
- R1 - Folha de pagamento dos empregados da Metais Rainha, referente período
de 01/2006 a 13/2009;
- R2 - Folha de pagamento de pró-labore da Metais Rainha, referente período de
01/2006 a 12/2009;
Fl. 395
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.318 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.006593/2010-12

- L1 - Folha de pagamento dos empregados da Metais Longhi, referente período
de 01/2006 a 13/2009;
- L2 - Folha de pagamento de pró-labore da Metais Longhi, referente período de
01/2006 a 12/2009;
- J1 - Folha de pagamento dos empregados da Jair Longhi, referente período de
01/2006 a 01/2007;
- J2 - Folha de pagamento de pró-labore da Jair Longhi, referente período de
01/2006 a 01/2007.
Para a apuração dos créditos previdenciários foram tomados por base os valores
registrados nas folhas de pagamentos, declarados nas GFIP's e escriturados nos livros contábeis.
Cientificados da decisão de primeira instância em 08/05/2012 (e-fls.323/329), o
contribuinte e responsáveis solidários interpuseram em 06/06/2012 recurso voluntários (e-fls.
331/390), nos quais alegam em síntese:
Metais Rainha Ltda
II - PRELIMINAR
II.1 - DA NULIDADE DO ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO N° 100, DE
01/12/2010
III-MÉRITO
III.1 - DA INEXISTÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO - DA AUSÊNCIA DOS
INDÍCIOS APONTADOS PELA FISCALIZAÇÃO
III.2 - DA OMISSÃO DE RENDIMENTOS PROVINIENTES DE DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
111.3 - DA MULTA DE 75%
Metais Longhi Ltda EPP
II - PRELIMINAR
II.1 - DA NULIDADE DO ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO N° 100, DE
01/12/2010
III-MÉRITO
III.1 - DA INEXISTÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO - DA AUSÊNCIA DOS
INDÍCIOS APONTADOS PELA FISCALIZAÇÃO
III.2 - DA OMISSÃO DE RENDIMENTOS PROVINIENTES DE DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
111.3 - DA MULTA DE 75%
Jair Longhi Epp
II - PRELIMINAR
Fl. 396
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.318 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.006593/2010-12

II.1 - DA NULIDADE DO ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO N° 100, DE
01/12/2010
III-MÉRITO
III.1 - DA INEXISTÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO - DA AUSÊNCIA DOS
INDÍCIOS APONTADOS PELA FISCALIZAÇÃO
III.2 - DA OMISSÃO DE RENDIMENTOS PROVINIENTES DE DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
111.3 - DA MULTA DE 75%
É o relatório.

Voto
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relatora.
Conhecimento
Os recursos apresentados são tempestivos, porquanto apresentados dentro do
prazo legal.
Não conheço dos recursos interpostos pela Metais Longhi Ltda EPP e Jair Longhi
Epp, tendo em vista que as empresas não apresentaram impugnação. Vide excerto do acórdão
recorrido.
6. Inicialmente, devemos ponderar que as empresas Metais Longhi Ltda e Jair Longhi
não apresentaram impugnação. Além disso, quando da manifestação de inconformidade
apresentada em 15/12/2011, já havia se operado a preclusão em relação à empresa
Metais Rainha Ltda. De qualquer forma, não vejo prejuízo em se apreciar os
argumentos veiculados na petição de 243/266.
No tocante ao recurso voluntário da Metais Rainha Ltda, conheço dele apenas
parcialmente, pois deixo de conhecer:
1) Das alegações de inconstitucionalidade referentes à multa de ofício
confiscatória e ofensa a princípios constitucionais em razão do disposto na súmula CARF no 02.
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
2) Da alegações constantes do tópico II.1 - DA NULIDADE DO ATO
DECLARATÓRIO EXECUTIVO N° 100, DE 01/12/2010, por se tratar de matéria afeta à
Representação Fiscal Processo n° 10950.006532/2010-55.
Mérito
Fl. 397
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.318 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.006593/2010-12

Consoante relatado, trata-se de lançamento referente às contribuições devidas à
Seguridade Social a cargo do sujeito passivo, parte patronal e GILRAT, incidentes sobre
importâncias pagas a segurados empregados e pró-labore pagos aos sócios das empresas Metais
Rainha Ltda, Metais Longhi Ltda e Jair Longhi, apuradas em decorrência da exclusão das
empresas do Simples e Simples Nacional por meio dos Atos Declaratórios Executivos no 100 a
104.
A apuração teve como base os valores registrados nas folhas de pagamentos
confrontados com os valores declarados em GFIP's e escriturados nos livros contábeis.
As competências lavradas são de 01/2006 a 12/2009 para a Metais Rainha e
Metais Longhi e de 01/2006 a 01/2007 para a Jair Longhi. Foram deduzidos deste AI as
importâncias recolhidas pelas três empresas para o SIMPLES na parte que cabe ao INSS.
A recorrente sustenta a inexistência de grupo econômico sob as seguintes
justificativas:
- que o Sr. Marcelo Adriano Longhi é administrador apenas da Metais Rainha,
que 90% de participação e da Metais Longhi , onde possui 10% de participação, conforme
contratos da referidas empresas;
- que as assinaturas do Sr. Marcelo nos contratos de rescisões trabalhistas e avisos
de férias de funcionários da empresa Jair Longhi no máximo pode tornar o ato da relação
jurídico-trabalhista nulo para fins trabalhistas, não tendo relevância suficiente para caracterizar
grupo econômico;
- que as operações financeiras de transferências de recursos entre as contas das
empresas, não se tratam de receitas para ser oferecida à tributação, e sim empréstimo entre
entidades distintas;
- que cada uma das empresas possui seu endereçamento postal cadastrado,
possuindo cada empresa n° postal distinto;
- que o fato das três empresas utilizarem o mesmo contador advogado, não é
argumento plausível para caracterização de grupo econômico;
- que cada empresa cumpre suas obrigações acessórias de forma independente,
tem livro e registro contábeis distintos.
- que as empresas realizavam várias transferências financeiras com um único
objetivo, cobrir saldos negativos para fugir dos juros abusivos cobrados pelos bancos;
- que as empresas não agiram com dolo ou má fé.
Pela análise da documentação acostada aos autos, entendo que não assiste razão
ao recorrente. As alegações do recorrente não tem o condão de afastar o vasto conjunto fático
colhido pela fiscalização durante o procedimento fiscal,
- Que todas as empresas utilizam-se da única linha de produção existente para produção
de torneiras, registros e afins;
Fl. 398
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.318 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.006593/2010-12

- Que as três empresas foram criadas com a finalidade de distribuição da receita bruta
total , de modo a usufruírem do Simples e Simples Nacional;
- Que a receita bruta global de todas as empresas nos exercícios de 2005 a 2008 supera
o limite máximo fixado para a permanência das empresas no Simples e Simples
Nacional;
- Que há o registro de empregados de todas as empresas exercendo a mesma função, na
área industrial, em todo o período auditado;
- A existência de transferência de valores da uma empresa para a outra, conforme
extratos bancários;
- A existência de empréstimos não quitados de sócios de uma empresa para outra;
- Que os sócios e titulares da Jair Longhi EPP, Rainha e Longhi guardam entre si grau
de parentesco;
- Que as três empresas funcionam no mesmo local, sem divisões entre elas;
- Que foi enviada correspondência para o endereço distinto de cada uma das empresas,
cujo aviso de recebimento está com a assinatura da mesma pessoa;
- Que a contabilidade das empresas está sob a responsabilidade do mesmo contador e a
seção de recursos humanos é única para todas as empresas;
- Que o procurador das três empresas é o mesmo, assim como o contador é o mesmo;
- O encarregado do departamento pessoal é o mesmo para as três empresas;
- Os setores administrativo, comercial e contábil das três empresas são os mesmos;
- Que os esclarecimentos prestados por escrito pelas empresas a auditoria guardam o
mesmo padrão, o que caracteriza-se que foi elaborada pela mesma pessoa e ou
departamento.
Acrescento que a 1a Turma da 4a Câmara da 1a Seção do CARF, julgou definitiva
a imputação de responsabilidade solidária às empresas Jair Longhi EPP, CNPJ 01.754.562/0001-
93 e Metais Longhi, CNPJ 05.929.886/0001-76, e negou provimento aos recursos interpostos
contra os ADE de Exclusão do Simples Federal n° 103 e 104, no processo administrativo no
10950.006531/2010-19.
Acórdão no 1401-005.118
(...)
SIMPLES. OMISSÃO DE RECEITAS. EXCESSO DE RECEITA. EXCLUSÃO. Uma
vez caracterizada a hipótese de omissão de receitas e o excesso de receitas em relação
ao limite legal anual, é cabível a exclusão de ofício do Simples.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, afastar a preliminar de
nulidade do ADE; vencido o Conselheiro André Severo Chaves; no mérito, por
unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário.

Fl. 399
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-009.318 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.006593/2010-12

Transcrevo e ratifico a parte do voto que enfrenta a configuração de grupo
econômico ora questionada:
Desta forma, de acordo com os fundamentos descritos no TVF, tem-se que ao contrário
do alegado pela Recorrente, o sr. Marcelo Adriano Longhi administrava de fato as três
empresas, e sim, embora formalmente constasse apenas como administrador da Metais
Rainha Ltda (90% de participação) e Metais Longhi (10% de participação).
Também não convence o argumento de que se o sr. Marcelo assina contratos de
rescisões trabalhistas e avisos de férias de funcionários da empresa Jair Longhi, tal fato
só teria repercussão para fins trabalhistas, não tendo relevância jurídica suficiente para
caracterizar um grupo econômico, quando na verdade o que se mostra é que cabia a ele
a gestão e controle de todo o grupo.
Quanto ao argumento de que as transferências de recursos entre as empresas
constituem-se em empréstimos entre entidades distintas, mesmo que informal, uma vez
que cada uma das empresas possuia endereço postal cadastrado, com número postal
distinto e as atividades de contabilidade e assistência jurídica das três empresas são
prestadas por profissionais liberais, ao qual a lei permite atender à várias entidades
distintas ao mesmo tempo, existia sim uma contabilidade considerada centralizada a
partir da existência de relações jurídicas entre a matriz e a filiais, coligadas, controladas
e controladoras, ainda que cada qual com personalidade jurídica própria, quando
demonstrado que as empresas não eram autônomas e independentes, mas possuíam
controle comum.
De igual maneira, no processo no 10950.006533/2010-08, a 2a Turma Especial do
CARF, negou provimento ao recurso apresentado contra os Atos Declaratórios Executivos n°
101 e 102.
Acórdão no 180201.336
EXCLUSÃO DO SIMPLES E DO SIMPLES NACIONAL. DESCARACTERIZAÇÃO
DA PESSOA JURÍDICA INDIVIDUALMENTE CONSIDERADA PARA FINS DE
COMPOSIÇÃO
DE
FATURAMENTO.
NULIDADE
DA
FORMAÇÃO
INDIVIDUAL. INSTRUMENTO PRÓPRIO. NULIDADE DO PROCEDIMENTO
NÃO CARACTERIZADA.
O art. 166 do Código Civil diz ser nulo o negócio jurídico estabelecido com o objetivo
de fraudar a lei. In casu, a formação das sociedades individualmente consideradas teve o
claro objetivo de permitir à elas se beneficiarem do programa simplificado de
pagamento de impostos e contribuições. Assim, correta é a descaracterização da pessoa
jurídica individualmente considerada e para constatação da infração à lei, a soma do
faturamento de cada uma, atestando ter havido faturamento anual superior ao permitido
pela Lei tributária. Neste caso, observado o disposto na Lei tributária, procede-se à
expedição de Ato Declaratório Executivo. Assim, não resta caracterizada a nulidade
suscitada.
DA ENTIDADE ÚNICA.
Verificado-se haver, uma mesma administração, uma confusão patrimonial entre os
prédios que não possuem identificação precípua e individual de cada empresa,
operações bancárias de empréstimos e depósitos entre elas, sem a correta definição e
retorno de numerário, quadro de pessoal sem distinção entre as diversas pessoas
jurídicas, uma única entrada de acesso, um mesmo bloco de empresas, fica caracterizada
a formação de uma única entidade para fins fiscais. Não restou demonstrado pelo
contribuinte nenhuma prova convincente em sentido contrário ao que colacionado pela
fiscalização nos autos do processo.
Fl. 400
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-009.318 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.006593/2010-12

Seguem fundamentos do voto referentes à configuração do grupo econômicos:
Ressalte-se que não é fraude, nem constitui crime a “formação de grupo econômico”,
motivo pelo qual, sua constatação é meramente um fato econômico, sem quaisquer
prejuízos à fiscalização. Não fosse assim, tal expressão não estaria expressa na
legislação pátria, como constante no art. 30, IX, da Lei n° 8.212/91.
Porém, diante dos fatos narrados na Representação Fiscal, evidencia-se o claro intuito
do contribuinte de fraudar a lei, visando conseguir um benefício tributário que não lhe
seria próprio, diante da constatação de diversos fatores que denotam de fato, a
existência de uma única entidade individual, senão vejamos.
A Recorrente em seu recurso defende que o fato de um dos sócios de duas empresas
assinar contratos e rescisões trabalhistas de todas elas (três), não teria relevância
suficiente para demonstração de que este administra todas as empresas, capaz de
caracterizar uma única entidade e que, no máximo poderia ser o ato declarado nulo para
fins trabalhistas.
Segue ainda, discorrendo que as operações financeiras com transferências de recursos
não se tratam de receita, e mesmo que informalmente, destaca se tratarem de
empréstimos. Que, a localização das empresas é distinta, pelo endereçamento postal
demonstrado nos próprios autos, e que o fato de utilizarem o mesmo contador e o
mesmo advogado não indica serem uma empresa só, mas antes, empresas autônomas e
independentes.
Ocorre que a narração superficial procedida pela Recorrente não comprova em contrário
o substrato probatório colacionado pela autoridade fiscal. Afinal, a Recorrente não
comprova suas alegações mediante documentos que elidiriam possível caracterização.
Neste sentido, dispõe o Código Civil:
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
[...]
II ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do
autor.
Ademais, verifico do relatório de Representação fiscal e seus anexos, indícios e provas
claras de que a existência autônoma das pessoas jurídicas fiscalizadas, servia para
permitir “fraude” da lei, e a adesão ao programa simplificado que pertence
exclusivamente aos micro e pequenos empresários, era um subterfúgio à pessoa jurídica
com o fim de se beneficiar fiscalmente, fora, porém, do que permite a Lei.
É relevante mencionar, entre diversos pontos apontados nesse documento, que o quadro
societário das três empresas e as provas de fls. 116/123 demonstram que todas eram
administradas por uma mesma pessoa.
Aliado a isso, a localização das “três” empresas dentro de um mesmo complexo (cinco
galpões) claramente visualizáveis pelas imagens juntadas nos autos; o fato de haver um
único acesso a todos eles; o fato do contador das três empresas estar registrado como
funcionário em uma delas, mas responder por todas; o fato de as três empresas
possuírem movimentações financeiras entre si, conforme substrato de fls. 08/12 nas
condições societárias demonstradas, sem explicações e demonstrações claras dessas
transações; o fato de terem ocorridos “empréstimos” sem quitação entre as empresas; o
fato de ter um único “sítio na internet” que informa estar na área que abrange as outras
duas empresas, consideradas “virtuais”; o fato de que o quadro de pessoal e as linhas de
produção são as mesmas, demonstram claramente se tratar de uma única entidade de
fato, motivo pelo qual, sua definição nestes termos está correta.
Fl. 401
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-009.318 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.006593/2010-12

Ressalta-se que em nenhum momento, a Recorrente demonstrou provas em contrário,
nem sequer trouxe explicações e demonstrações que suficientemente combatessem a
aludida caracterização de única entidade.
Portanto, mantenho a respectiva caracterização de uma única entidade, convencido de
que esta se mostra evidenciada in casu, conforme substrato probatório colacionado a
este processo.
Desta decisão, houve interposição de recurso especial pela contribuinte, que foi
negado seguimento, por meio do despacho de e-fls. 984/988.
Coaduno com os fundamentos dos acórdãos supracitados e mantenho a
caracterização de grupo econômico e a responsabilidade solidária entre as empresas Metais
Rainha Ltda, Metais Longhi Ltda Epp e Jair Longhi, em razão do conjunto probatório
colacionado pela fiscalização nos autos do processo.
A recorrente não questiona as bases de cálculo apuradas no auto de infração.
Desta forma, tendo em vista que os acórdãos no 180201.336 e 1401-005.118 (processos no
10950.006531/2010-19 e n° 10950.006533/2010-08), consideraram procedentes os Atos
Declaratórios de Exclusão 101 a 104, mantenho o lançamento das contribuições patronais
referentes às empresa Metais Rainha Ltda e Metais Longhi Ltda Epp, apurados por meio dos
levantamentos R1, R2, L1 e L2.
No tocante à empresa Jair Longhi, em consulta aos autos do processo no
10950.006532/2010-55, verifica-se que foi julgado improcedente o Ato Decalaratório de
Exclusão no 100 de 1o/12/2010, por meio do acórdão 1802002.365 de 21 de outubro de 2014.
(...)
EXCLUSÃO DO SIMPLES FEDERAL POR ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO
ADE, COM EFEITO A PARTIR DE 01/01/2006. ERRO NA IMPUTAÇÃO
FATÍCOJURÍDICA.
IMPROCEDÊNCIA
DO
ATO
ADMINISTRATIVO
DE
EXCLUSÃO.
Não é vedado, a princípio, uma empresa optante do Simples Federal pertencer a um
grupo econômico. Para sua exclusão do Simples Federal, o ato administrativo de
exclusão deverá conter:
a) imputação fático-jurídica expressa, e devidamente comprovada, de que o titular ou
sócio da recorrente teve ou tem participação superior a 10% (dez por cento) de outra
empresa, no período objeto do procedimento de fiscalização; ou,
b) imputação fático-jurídica de que a recorrente foi objeto de cisão ou qualquer outra
forma de desmembramento de pessoa jurídica para formação de outras pessoas jurídicas
(pulverização do capital com formação de várias empresas de porte menor e
pulverização das receitas);
A capitulação legal utilizada pelo fisco para exclusão da recorrente do Simples Federal
(Lei no 9.317/96, art. 9o, inciso II) não autoriza o somatório das receitas brutas das
empresas supostamente pertencentes a mesmo grupo econômico da recorrente, pois
referido dispositivo legal trata apenas de hipótese de superação do limite de receita
bruta da pessoa jurídica para figurar nesse regime de tributação simplificado e
favorecido, quando considerada de per si, ou seja, isoladamente (art. 9o, II, da Lei no
9.317/96).
Fl. 402
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-009.318 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.006593/2010-12

Não houve expressa descaracterização, para efeito tributário, das empresas
pretensamente pulverizadas a partir do capital social da recorrente, para que se pudesse
justificar legalmente o somatório das receitas brutas de todas as empresas na pessoa
jurídica da recorrente, para efeito de exclusão da recorrente do Simples Federal.
É improcedente o ato administrativo de exclusão do Simples Federal por conter
imputação fático-jurídica equivocada.
É cediço que o mero erro na capitulação legal é passível de correção de ofício pelo
julgador, quando a infração imputada, devidamente narrada, caracterizada e
comprovada pelo fisco, está subsumida em outro comando legal da legislação de
regência.
Não é possível enquadrar a recorrente, de ofício pelo julgador, no inciso IX (sócio
com participação superior a dez por cento do capital social de outra pessoa
jurídica) e/ou no inciso XVII (empresa resultante de cisão ou outra forma de
desmembramento), ambos esses incisos constantes do art. 9o da Lei no 9.317/96,
pois tais fatos não foram imputados e não restaram, de forma cabal, apurados e
comprovados nos autos pela fiscalização. (grifei)
(...)
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, DAR provimento
PARCIAL ao recurso, para julgar improcedente o ADE de exclusão do Simples Federal
e exonerar o crédito tributário do ano-calendário 2006 e do 1o (primeiro) semestre do
ano-calendário 2007, nos termos do voto do Relator.
Voto:
(...)
Considerando que os levantamentos J1 e J2, correspondem às contribuições
patronais apuradas em decorrência da exclusão da empresa Jair Longhi do Simples, tendo em
vista o julgamento pela improcedência do ADE no 100, deve-se excluir do presente auto de
infração os referidos lançamentos.
Conclusão
Ante ao exposto, não conheço dos recursos voluntários da Metais Longhi Ltda e
Jair Longhi, conheço parcialmente do recurso voluntário da Metais Rainha Ltda, não conhecendo
das alegações de inconstitucionalidade e da matéria estranha à lide, para na parte conhecida, dar-
lhe parcial provimento para excluir da base de cálculo do lançamento os levantamentos J1 e J2.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 403
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-009.318 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.006593/2010-12

Fl. 404
DF CARF MF
Documento nato-digital